Tribunal: STJ
Processo: 0467121-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055750 - MG(2025/0467121-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HUDSON MUNIZ DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TENTATIVA DE FURTO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE
SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
registrou o Juízo de primeiro grau, sobretudo, o risco de reiteração delitiva.
Todavia, mostra-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas alternativas ao cárcere.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e
que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e
uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática
do delito de tentativa de furto qualificado de "2 gradeamentos de ferro
fundido de aproximadamente 3 metros cada, que já haviam sido arrancadas
" (e-STJ fl. 98), o
em data anterior
que não justifica, por ora, a imposição da
medida extrema. Assim, é satisfatória e apropriada para a salvaguarda do

bem ameaçado pela liberdade plena do agravado, a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54488197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:02
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ef42354-5b28-4315-9232-a000e4ccf7d3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:02
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ef42354-5b28-4315-9232-a000e4ccf7d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055750 - MG(2025/0467121-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HUDSON MUNIZ DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TENTATIVA DE FURTO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECRETO MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE
SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em
desprovido de fundamentação, pois
decisum
registrou o Juízo de primeiro grau, sobretudo, o risco de reiteração delitiva.
Todavia, mostra-se suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a
imposição de medidas alternativas ao cárcere.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e
que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e
uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática
do delito de tentativa de furto qualificado de "2 gradeamentos de ferro
fundido de aproximadamente 3 metros cada, que já haviam sido arrancadas
" (e-STJ fl. 98), o
em data anterior
que não justifica, por ora, a imposição da
medida extrema. Assim, é satisfatória e apropriada para a salvaguarda do

bem ameaçado pela liberdade plena do agravado, a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão de e-STJ fls.
na qual concedi a ordem impetrada
796/802,
em benefício do agravado, a fim de determinar a substituição da custódia preventiva a
ele imposta por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de
primeiro grau, se por outro motivo não estivesse preso.
Depreende-se dos autos que o ora agravado foi preso preventivamente pela
suposta prática do delito tipificado no
e § 4o, IV, na forma do
II,
art. 155, caput
art. 14,
ambos do Código Penal.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 8):
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – RELAXAMENTO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
POR
ATUAÇÃO
EX
OFFICIO
–
INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO
SE CONFUNDE COM DECRETAÇÃO EX OFFICIO – PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM
DENEGADA.
1. A simples manutenção da prisão preventiva outrora decretada a pedido do
Ministério Público não pode ser considerada como decisão ex officio,
especialmente considerando que compete ao Juízo, no exercício do livre
convencimento motivado, decidir de acordo com as circunstâncias do caso
concreto para proteger os bens tutelados (Precedentes).
2. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a manutenção
da segregação provisória é medida que se impõe.

Nesse
a Defensoria Pública alegou que, no caso, não estariam
writ,
presentes os requisitos autorizadores da prisão, nos termos do
do Código
art. 312
de Processo Penal, além de o decreto prisional carecer de fundamentação idônea,
já que pautado, apenas, em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito.
Pontuou que "[o] Paciente não possui condenação transitada em julgado,
não podendo ser tratado como reincidente, sob pena de violação ao
o, LVII, da
art. 5
, e
Constituição ('ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado')"
ressaltou que "[a] mera existência de processo em curso não autoriza presunção de
(e-STJ fl. 4).
reiteração delitiva"
Destacou as condições pessoais favoráveis do acusado e sustentou que
o delito em tela não envolveu violência nem grave ameaça, razão pela qual seria
suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas cautelares.
Dessa forma, requereu (e-STJ fl. 6):
a concessão da ordem do presente remédio constitucional, para que o
paciente seja posto em liberdade, ou, subsidiariamente, aplicadas medidas
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

cautelares diversas à prisão, pelas razões supra, realizando-se na
oportunidade o devido controle de convencionalidade.

A ordem foi concedida a fim de determinar a substituição da custódia
preventiva imposta ao acusado por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos
do
do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau,
art. 319
se por outro motivo não estivesse preso, visto que o delito em tela não envolveu
violência nem grave ameaça e as particularidades da situação demonstraram ser
proporcional e suficiente a aplicação de medidas alternativas (e-STJ fls.
).
796/802
No presente agravo regimental, o órgão ministerial assere que (e-STJ fls.
):
810/812
7. Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante do paciente foi
convertida em prisão preventiva. Trata-se de decreto constritivo devidamente
fundamentado exarado pela autoridade judiciária competente, não havendo
que se cogitar de qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Ademais, a
custódia cautelar atende ao regramento legal pertinente, previsto no art. 312
do Código de Processo Penal.
8. No que concerne ao fumus comissi delicti, insta salientar que há indícios
de autoria e provas da materialidade do delito imputado ao paciente, tanto
que foi preso em flagrante ao tentar subtrair o bem, restando evidente a
presença de justa causa.
9. Quanto ao periculum libertatis, afigura-se necessária a manutenção da
prisão ante tempus, traduzida na necessidade de manter o paciente
segregado do convívio social, pois, acaso seja colocado em liberdade,
poderá causar danos à ordem pública, diante da gravidade de seu
comportamento e de sua periculosidade.
10. Neste aspecto, convém ressaltar que a concessão de liberdade
provisória em crimes cercados por certas circunstâncias, como no caso do
paciente, desprestigia não só a Justiça, como todo aparelhamento
repressivo estatal, já que se espera, no mínimo, uma prévia resposta do
Estado, antes do seu retorno ao convívio social.
11. In casu, a prisão do paciente está fundamentada em elementos
concretos que demonstram a satisfação dos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública [...]
12. Restou concretamente demonstrada a necessidade da manutenção da
prisão do paciente, sendo, portanto, imprescindível a sua segregação para
acautelar a sociedade, preservar a credibilidade da Justiça e prevenir o
cometimento de outros delitos.
13. Ressalto que eventuais condições subjetivas favoráveis não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos que autorizem a sua decretação e manutenção [...]
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

14. Pelos mesmos motivos, não devem ser impostas outras medidas
cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal para decretação da custódia
art. 312
preventiva.

Diante disso, requer que se "reconsidere a decisão agravada, ou, em assim
não entendendo, que o presente agravo regimental seja submetido ao Colegiado, para
" (e-STJ fl. 812).
que seja provido, no sentido de denegar a ordem
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ora apresentados, o agravo regimental não
merece prosperar.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
sendo impossível o
periculum libertatis,
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem
pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa
pela gravidade concreta
e/ou
do fato.
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode
ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não
pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de
indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam
periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
(STF, HC n.
relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública"
105.585/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo
serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar
a prisão preventiva do agravado.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls.
):
232/324
Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público em face de
FELIPE BRUNO NUNES SOUZA e de HUDSON MUNIZ DIAS, devidamente
qualificados, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, § 4.o,
IV,
o artigo 14, II, ambos do CP.
c/c
Os réus foram presos em flagrante delito em 07.05.2025 (ID10465196466),
sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia
(ID10477048424, f.40).
A denúncia foi recebida em 24.06.2025 (ID10478427552).
Os réus foram citados pessoalmente em 30.06.2025 (ID10485024501 e
ID10485027047).
A Defensoria Pública apresentou resposta a acusação em 09.07.2025
(ID10489760105).
A audiência de instrução foi realizada em 21.08.2025, ocasião em que a
Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o
Ministério Público se manifestado favoravelmente ao deferimento do pedido
(ID10522427305).
DECIDO.
Os réus estão presos há exatos 107 dias por este processo.
Não há que se falar em excesso de prazo, já que o prazo máximo indicado
pelo CNJ para encerramento da fase de instrução é de 148 dias.
Embora o réu Felipe Bruno tenha sido recentemente condenado, ainda não
ocorreu o trânsito em julgado.
Desta forma, considerando a pena a ser aplicada em caso de condenação,
além do regime inicial, tenho que neste momento as cautelares alternativas
são adequadas para garantia da ordem pública.
Por sua vez, o réu Hudson é reincidente específico (0009470-
09.2022.8.13.0079), o que demonstra que nem mesmo uma condenação
.
criminal foi suficiente para inibi-lo de reiterar na prática de crimes
Assim, relativamente ao réu Hudson, a prisão preventiva deve ser
.
mantida para garantia da ordem pública
Ante o exposto:
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

A) DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Felipe Bruno
Nunes Souza, já qualificado, nos termos do artigo 316 do CPP;
B) INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu
Hudson Muniz Dias, também qualificado.
Aplico em desfavor do réu Felipe Bruno Nunes Souza a cautelar alternativa
de comparecimento mensal em juízo para declarar e justificar suas
atividades, nos termos do artigo 319, I, do CPP.

Não há falar em
desprovido de fundamentação, pois invocou o
decisum
Juízo de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do agravado.
Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser
ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o
§ 6o,
art. 282,
do diploma processual penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As
medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10a ed. São
instrumento a ser utilizado"
Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).
Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada no
decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e
a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no
do
art. 319
CPP.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e
que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma
periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de
tentativa de furto qualificado de "2 gradeamentos de ferro fundido de aproximadamente
" (e-STJ fl. 98).
3 metros cada, que já haviam sido arrancadas em data anterior
Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo que
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada
para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do agravado.
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REINCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

ESPECÍFICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
PROPORCIONALIDADE,
SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de
motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do
paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a
adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos
severas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
[...]
3. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar, a fim de substituir
a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão,
as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau. (HC n. 590.935/SP,
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/9/2020,
14/9/2020,
grifei.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em
habeas corpus, deferiu a ordem para substituir a prisão preventiva do
paciente por medidas cautelares diversas da prisão, em razão da
imputação pela prática de furto qualificado (art. 155, § 1o, I e IV, do
Código Penal). No presente recurso interposto pelo Ministério Público
estadual, o Parquet argumenta a imprescindibilidade da segregação em
virtude da reincidência do agente e da salvaguarda da ordem pública.
2. No presente caso, a decisão ora agravada fundamentou de maneira
suficiente a substituição do encarceramento pela fixação de medidas
cautelares. Nesse contexto, considerou-se que o delito cometido não
envolveu a prática de violência ou grave ameaça, bem como levou-se
em conta que o valor subtraído consistia em quantia de reduzida
importância.
3. "Conquanto o Juízo singular haja mencionado o risco de reiteração
delitiva pela reincidência do réu, tal elemento não é suficiente, em juízo
de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema,
sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta
prática ilícita" (HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
624.116/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
15/12/2020)
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

4. Destaca-se, portanto, a suficiência das medidas cautelares diversas
da prisão como forma de garantir a ordem pública.
5. Agravo regimental não improvido. (AgRg no HC n.
relator
900.600/SC,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
grifei.)
2/12/2024,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
PRIMARIEDADE
DO
PACIENTE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a
ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, conforme o
do Código de Processo Penal. O
art. 319
paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto
qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), ocorrido em dezembro de
2023. A defesa alega que a prisão preventiva não foi suficientemente
fundamentada e que o crime imputado foi cometido sem violência ou grave
ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Se estão presentes os fundamentos
concretos que justificam a prisão preventiva do paciente, conforme os
requisitos do
do Código de Processo Penal; (ii) Se, diante da
art. 312
primariedade do paciente e das circunstâncias do caso, as medidas
cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos
concretos, como a existência de fortes indícios de autoria e
materialidade, extraídos do flagrante, termos de declaração de policiais
e apreensão de bens subtraídos. Além disso, a decisão destacou a
reincidência delitiva do paciente, que já responde a outro processo por
tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que
demonstra contumácia criminosa e risco à ordem pública.
4. Apesar disso, reconhece-se que o crime de furto imputado ao
paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, o que
permite considerar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte é de que a prisão
preventiva deve ser excepcional, sendo suficientes as medidas
cautelares alternativas, desde que adequadas às circunstâncias do
caso concreto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
quando não se comprova a indispensabilidade da prisão preventiva,
mesmo diante de indícios de periculosidade do agente, as medidas
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

previstas no
do CPP devem ser preferidas, conforme o
art. 319
princípio da proporcionalidade.
IV. AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no HC n.
relatora Ministra
892.289/RJ,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
30/10/2024,
grifei.)

Não vislumbro, portanto ilegalidade apta a justificar a retificação da decisão
combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 842b8067-225c-4eab-80c1-c9e808f1a6ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.750 / MG
Número Registro: 2025/0467121-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251596086000 10000253524185000 35241858320258130000 50300896420258130079
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HUDSON MUNIZ DIAS (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE BRUNO NUNES SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HUDSON MUNIZ DIAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54471913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 9e2480ac-e52d-4f8d-a2eb-c6f4183c7ac3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 9e2480ac-e52d-4f8d-a2eb-c6f4183c7ac3